Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-47.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. SENTENÇA MANTIDA.
I. O ajuizamento da ação de busca e apreensão não prescinde da comprovação da mora do devedor fiduciante, segundo prescreve o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969.
II. De acordo com o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, o simples envio de notificação para o endereço constante do contrato, desacompanhado do comprovante de recebimento, ainda que subscrito por terceiro, não possui idoneidade jurídica para demonstrar a mora do devedor fiduciante.
III. Indefere-se a petição inicial e, por conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, quando o autor da ação de busca e apreensão desatende ao pronunciamento judicial que faculta a sua emenda para comprovar a mora do devedor fiduciante, nos termos dos artigos 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.